Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603489-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
03/10/2023
Número: 0603489-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA - ELEIÇÕES
2022 - Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730423
28/09/2023
17:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.553

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603489-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
D E S P E S A S .
C O M P R O V A Ç Ã O
INSUFICIENTE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.

1. O pagamento em espécie de gastos
eleitorais não enquadrados como de
pequeno vulto é vedado. A inobservância
das formas prescritas de pagamento
configura irregularidade grave e, quando
envolve receitas públicas, conduz à
determinação de recolhimento de valor
equivalente, face à supressão da
possibilidade de rastrear o caminho do
dinheiro.

2. A omissão de despesa caracteriza
irregularidade passível de ser superada
pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade quando
impacta valor diminuto em termos absolutos
Num. 43730423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

e/ou percentuais.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA,
candidata a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43140897); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43280086), com o extrato apontando como receitas totais R$
245.690,33, das quais R$ 45.690,33 estimáveis em dinheiro e R$ 200.000,00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 246.287,63, com registro de dívidas de campanha
no valor de R$ 597,30.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419658), não houve impugnação no prazo legal.

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43652864).

Intimada, a requerente apresentou manifestação e documentos (id. 43666160
e ss.). Após o decurso do prazo para manifestação, apresentou nova manifestação e
documentos (id. 43666593 e ss.).

Por meio do despacho de id. 43667080, deixou-se de conhecer dos
documentos apresentados extemporaneamente.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43681228) pela aprovação com ressalvas, apontando
Num. 43730423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

como inconsistências remanescentes a deficiência na comprovação de despesas
realizadas com recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43691796).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
Num. 43730423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

(...)

Inicialmente, no parecer de diligências foram identificados registros de
despesas com pessoal e publicidade por materiais impressos para as quais não foram
apresentados os documentos comprobatórios e/ou os apresentados eram insuficientes
para comprovação das despesas no valor total de R$ 69.050,00.

Após a apresentação de documentos pela prestadora, a unidade técnica
consignou que, daquele total, permanecem as inconsistências relativas às despesas no
valor total de R$ 6.900,00, relacionadas acima.

Em relação às despesas com os prestadores de serviços Renan Brambati, no
valor de R$ 4.500,00, e Leopoldina Paim da Silva, no valor de R$ 1.200,00, estas se
referem a contratação de pessoal para trabalhar na campanha. São gastos eleitorais para
os quais, além do correto registro e comprovação, o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/19, exige que sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".

Como já decidido por esta Corte Eleitoral, a ausência de tais especificidades
determina a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na
verificação dos limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do
fornecedor com a prestação de serviço de campanha.
Num. 43730423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R I D A D E . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e
60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
bem como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a
10% do total de recursos movimentados na campanha, sendo, ainda,
inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 13/07/2023, não destacado no original]

Em relação à despesa com o prestador de serviços Renan Brambati, a unidade
técnica manteve o apontamento, uma vez que o período de trabalho informado é divergente do
previsto no contrato de prestação de serviços apresentado.

Com efeito, junto ao contrato de prestação de serviços firmado em 09/09/2022, foi
apresentada uma tabela descritiva do período e das horas trabalhadas com data inicial em
05/09/2022.

Conquanto essa divergência nas informações constitua uma falha formal no
registro da prestação de contas, a análise conjunta dos documentos relativos a tal
despesa não permitem concluir pela sua irregularidade ou determinação de recolhimento
do valor correspondente.

Veja-se que no id. 43376691 foram juntados os recibos de pagamento a
autônomo e cópias dos cheques nominais utilizados para seu pagamento, bem como há
referência à prestação de serviços a partir da data de 09/09/2022, a mesma fixada no
contrato juntado no id. 43666533. Da mesma forma, nos extratos eletrônicos é possível
verificar a compensação de tais cheques pelo seu beneficiário, em um valor total de R$
4.500,00, conforme estabelecido no contrato.

Assim, tem-se que a despesa em questão está comprovada e a divergência
de 5 dias relativa à data inicial da prestação de serviços constitui falha meramente formal
em relação à qual deve ser anotada ressalva.
Num. 43730423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

Com relação à despesa de R$ 1.200,00 com prestação de serviços de
Leopoldina Paim da Silva, o contrato apresentado no id. 43666423 não contém a
descrição do período e horários trabalhados. Além disso, os extratos bancários, a
despeito de registrarem a compensação dos cheques utilizados para pagamento,
informados no relatório de despesas (Cheque n. 850044, valor de R$ 500,00,
compensado em 27/09/2022 e n. 850073, valor de R$ 700,00, compensado em
04/10/2022), não apresentam a contraparte nos referidos lançamentos.

As cópias dos referidos cheques estão presentes no id. 43376556, porém
sem marcas de compensação e, não obstante tenham sido emitidos nominalmente, não
foram cruzados como estabelece a resolução.

Nesse contexto, ausente a descrição suficiente do período e horários em que
o serviço contratado teria sido prestado, aliada à inexistência de microfilmagem dos
cheques utilizados para pagamento que pudessem comprovar seu regular endosso ou de
alguma forma a compensação pelo seu beneficiário, configura-se a hipótese
consubstanciada no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, que determina a
devolução ao Tesouro Nacional, no caso, do montante de R$ 1.200,00.

Apesar de estar configurada a irregularidade, o valor envolvido é diminuto em
termos percentuais, representando 0,48% do total de gastos contratados, de modo que se
torna possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
superar a irregularidade mediante a anotação de ressalva.

Por fim, quanto à despesa de R$ 1.200,00 com o fornecedor "Theodorico
Com Ind de Artigos Texteis LTDA", a despeito da juntada da nota fiscal no id. 43376709,
não há qualquer qualquer lançamento nos extratos bancários que contenham o referido
fornecedor como contraparte.

Segundo o que foi informado no relatório de id. 43376442, a despesa teria
sido paga com "débito em conta" na data de 08/09/2022.

Compulsando os extratos, verificou-se que o único lançamento na data em
questão foi relativo a um saque realizado pela própria prestadora.

Ocorre que não foi informada a regular constituição de fundo de caixa e,
mesmo que houvesse sido, o valor individual da despesa não se enquadra no conceito de
pequena monta, de sorte que vedada a realização de pagamento em espécie.

Ademais, tratando-se de recursos do FEFC movimentados de forma irregular,
isto é, sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamento estabelecidos
na Resolução TSE nº 23.607/2019, tem-se por inviabilizada a fiscalização do real destino
dos valores. A questão é disciplinada nos seguintes dispositivos do mencionado diploma:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
Num. 43730423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.
[não destacado no original]

Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento
mediante movimentação financeira bancária diretamente da conta do partido para a conta
do fornecedor, pelos vários meios considerados idôneos, indicados expressamente nos
incisos I a V do artigo 38 da resolução.

Por sua vez, o Fundo de Caixa é medida de exceção, possível de ser
utilizada apenas em casos muito restritos, exclusivamente para os fins previstos no artigo
39.

Vale anotar que a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - não prevê a
possibilidade de movimentação financeira em espécie pelas agremiações e candidatos,
inovação que veio da atividade jurisprudencial do TSE e da própria percepção da
dificuldade que havia para pagamento de pequenas despesas cotidianas - fotocópias,
taxas cartorárias, refeições - com os meios disponibilizados, seja por estar em desuso o
cheque, seja por nem sempre o candidato ou o administrador financeiro estarem
presentes para a sua quitação.

No caso vertente, porém, tem-se que a candidata utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a
transparência da movimentação financeira de recursos públicos - no caso, do FEFC - e
impedindo por completo a formação de registros bancários da sua movimentação
Num. 43730423 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

financeira, impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça
Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida que se
impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a necessidade de rastreamento do destino dos recursos
empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa
constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não se
encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares
na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de
pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no
caput do seu artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto
por notas fiscais e recibos, dentre outros.

Todavia, a sistemática adotada pela candidata inviabilizou por completo o
rastreamento de parte dos recursos públicos que lhe foram disponibilizados, exigência
descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita no artigo 38 da resolução. Ao sacar
recursos e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou inviabilizada a
confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando ao fornecedor. O que há é apenas a
declaração deste, sob a forma de nota fiscal, de que recebeu, mas não há comprovação
disso.

Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a
desnecessidade de se promover o recolhimento de valores pagos em espécie mediante
constituição irregular de fundo de caixa ou para pagamento irregular de despesas não
enquadradas como de pequeno vulto quando forem apresentados documentos fiscais
relacionados às despesas; todavia, reputa-se que tal entendimento não pode prevalecer,
face às múltiplas oportunidades que abre para a malversação de dinheiro que, repita-se, é
público, seja originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade de apresentação de notas
fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que tenha efetivamente havido
a prestação de serviços, dentre outras inúmeras irregularidades que, sem o registro
bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas.

Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa
mesma jurisprudência adota quando se trata de comprovação de despesas por meio de
recibos de pagamento a autônomos, em que se exige o rastreamento do dinheiro até o
fornecedor e, não sendo esta possível - seja por ter sido utilizado cheque ao portador ou
pagamento em espécie mediante fundo de caixa irregular -, determina-se o recolhimento
dos valores correspondentes.

Num. 43730423 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou
candidatos utilizem irregularmente o Fundo de Caixa sem que isso implique qualquer tipo
de sanção estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por parte desta
Justiça Especializada.

Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta
ilícita; se a jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação ao
limite ou o pagamento de despesas vultuosas, isso significaria dizer que, no limite,
candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a verbas públicas - das
quais alguns recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não permitir o
rastreamento.

Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da
possibilidade de rastrear o caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a
partidos e candidatos vai na contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste
Regional em situações similares.

Exemplificando o que se diz, os precedentes desta Corte são uníssonos no
sentido de se determinar a devolução dos recursos públicos empregados para a
contratação de pessoal para militância quando os pagamentos são efetuados com
cheques não nominais nem cruzados, sempre que não houver contraparte no extrato
bancário ou que essa não corresponda ao fornecedor. Indica-se, por todos:

(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera
juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o
cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem
como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 61447, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE 21/10/2022]

A situação dos presentes autos é exatamente a mesma: pagamento de
despesas com apresentação de "comprovante" (nota fiscal), na acepção do artigo 60 da
resolução aplicável, mas sem a possibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro e, por
esse motivo - apenas por esse motivo - esta Corte vem determinando a devolução dos
recursos públicos ao Tesouro Nacional.

Esse quadro é extremamente similar ao descortinado nos presentes, de sorte
que, não se visualizando em que residiria o fator distintivo em relação à obrigatoriedade
de recomposição do erário, a solução a ser adotada deve ser a mesma.

Mesmo no TSE a questão específica do uso irregular do Fundo de Caixa não
parece totalmente pacificada, havendo decisões que seguem na mesma linha do que aqui
se defende. A título exemplificativo:

(...)
Ainda que ultrapassada a barreira edificada pela Súmula nº 26/TSE, as
razões postas no agravo regimental são insuficientes para modificação do
decisum impugnado.
Na espécie, o agravante sustentou que a irregularidade detectada pelo
Num. 43730423 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

Tribunal a quo não encontra respaldo no art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017, tendo em vista que não aplicou recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de forma indevida, mas
apenas se equivocou quanto à forma de pagamento, constituindo erro
meramente formal.
No entanto, consoante assentei na decisão monocrática, a irregularidade que
ensejou a desaprovação das contas não se restringiu ao mero equívoco do
meio de pagamento previsto no art. 40 da Res.-TSE nº 23.553/2017, mas
essencialmente à irregular constituição de Fundo de Caixa que foi
utilizado para o pagamento de despesas de forma indevida,
representando percentual elevado do total dos gastos contratados, de modo
que a deficiência recursal nesse ponto atraiu a incidência da Súmula nº
27/TSE .
Quanto ao tema, o TRE/RJ consignou que a irregularidade “compromete a
confiabilidade e transparência das contas prestadas, sendo apta a macular o
controle efetivo desta Especializada sobre a regularidade da utilização das
fontes de financiamento e de aplicação de recursos de campanha eleitoral,
exsurgindo, daí, o vício insanável (ID nº 22438288 – grifei), afastando sua
alegada natureza formal.”
Nesse contexto, não haveria como adotar conclusão diversa da que
chegou o TRE/RJ – no sentido de que não houve utilização indevida de
recursos públicos e, por isso, deve-se afastar a determinação de
recolhimento ao Erário do valor tido por irregular – sem a alteração das
premissas fáticas do acórdão, razão pela qual incidiu o impedimento do
Enunciado Sumular nº 24/TSE.
De toda forma, o pedido formulado na peça recursal ainda esbarra no óbice
da Súmula nº 30/TSE, pois a tese impugnada está em consonância com o
entendimento majoritário deste Tribunal Superior quanto ao desrespeito
às regras e aos limites estabelecidos para a constituição de Fundo de
Caixa (AgR-AI nº 3511-49/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
de 30.6.2016; e AgR-REspe nº 885-57/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
27.11.2019).
Por fim, nos termos já asseverados no decisum agravado, não fora
devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que decisão
monocrática não se presta para evidenciar a suscitada divergência, nos
termos do exigido pela Súmula nº 28/TSE, tendo-se ressaltado, ainda, que “o
recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência
jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto
de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos (AgR-REspe nº 871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)" (AgR-REspe nº 191-87/AP, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019).
Desse modo, as razões do agravo regimental não afastam os fundamentos
lançados na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
(...) [TSE, AgR no AI nº 060630924/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto (trecho do voto condutor), DJE 10/08/2020, não destacado no original]

Num. 43730423 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

Ainda, a considerar que, se é importante chegar-se à uniformização da
jurisprudência, também é extremamente relevante o papel que os regionais exercem no
sentido de provocar os tribunais superiores a constantemente revisarem a adequação dos
seus precedentes, em especial quando se trata da correta destinação de recursos
públicos.

Por derradeiro, registra-se que o ônus de comprovar efetivamente a correta
utilização das receitas públicas disponibilizadas é sempre do prestador de contas, não lhe
sendo lícito desatender às formas prescritas nas normas de regência quanto à
movimentação financeira e pretender driblar determinações de devolução sob a alegação
de que não restaram comprovados desvios de finalidade.

Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público
efetuado, segundo as normas vigentes, que incluem as formas de movimentação de
valores - mesmo porque voltadas a produzir registros confiáveis quanto ao caminho do
dinheiro e, com isso, permitir que a fiscalização seja efetiva.

Dessa forma, não comprovada a realização das despesas na forma prevista,
resta a irregularidade grave. Todavia, também aqui é possível sua superação mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, a
despeito do alto valor absoluto envolvido - R$ 1.200,00 - o seu impacto percentual de
0,48% do total de despesas contratadas é ínfimo.

Contudo, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, deve
ser determinada a devolução do recurso ao Tesouro Nacional, no caso, do montante de
R$ 1.200,00, devidamente atualizados.

Análise conjunta das irregularidades

Em síntese, analisadas em conjunto as irregularidades descritas, tem-se o total de
R$ 2.400,00 (R$ 1.200,00 + 1.200,00), que correspondem a um percentual de 0,96% dos gastos
totais registrados, o que possibilita a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e
também deste Regional.

Ainda, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, o referido
valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Sandra Aparecida da Silva relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento/devolução de R$ 2.400,00
ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação e devidamente corrigidos, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma
dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Como o referido valor se refere a despesas custeadas com FEFC mas não
comprovadas adequadamente, devem ser atualizados a partir das datas em que
Num. 43730423 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24

realizadas cada uma das despesas glosadas, na forma do artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603489-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: ANA CLAUDIA DOS
SANTOS LIMA - Advogados da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730423 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345933300000042689588
Número do documento: 23092817345933300000042689588
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/10/2023 13:42:24